Tribunal: STF
Processo: RE 1384162
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDOC 29) contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar local que está assim ementado (eDOC 25):



    EMBARGOS INFRINGENTES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NEGOU A REMESSADE IPM AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO DOS AUTOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO FATO QUE DEVE SER REALIZADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR, COM MESMAS ATRIBUIÇÕES E CAPACIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO JÚRI. EXCLUDENTE DE ILICITUDE VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO PELO JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR. ARTS 398 E 146, CPPM. EMGARBOS NÃO PROVIDOS. Procuradoria que se insurge contra decisão majoritária da Primeira Câmara do TJM/SP que negou provimento ao SER do Ministério Público, concordando com o arquivamento indireto dos autos de IPM, no qual investigava a prática de crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar. Exame primeiro dos fatos atinente à Justiça Militar, pois o crime é militar. Verificadas excludentes de ilicitude, inexistente o crime, devendo o pedido de arquivamento ser proposto por Promotor de Justiça Militar. Capacidade do Promotor de Justiça Militar para realizar tal análise prévia, membro do Parquet que é. Acerto do arquivamento indireto do IPM. Prevalência do voto majoritário do RSE. Provimento negado.



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n° 0001718-57.2019.9.26.0010, Relator Avivaldi Nogueira Junior)



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado violou o art. 129, I, da Constituição da República. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão assiste à parte recorrente. 



    Constato, da análise dos autos, que o acórdão ora recorrido manteve decisão proferida pelo Juízo da Justiça Militar estadual que, ao reconhecer hipótese de excludente de ilicitude, efetuou o arquivamento indireto de inquérito policial militar, no que toca à apuração de suposto crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil.



    Destaque-se, como bem sustentou o Ministério Público do Estado de São Paulo, que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre excludente de ilicitude, em caso de crime doloso contra a vida cometido por policial militar contra civil, não sendo permitido ao Juízo da Justiça Militar estadual efetuar o trancamento do inquérito policial militar e abster-se de remeter os autos ao Juízo competente. 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão recorrido diverge da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “excede os limites de sua competência legal […] o órgão judiciário que, para afastar a tese da legítima defesa sustentada pelo réu, acaba por se pronunciar sobre questão afeta ao júri, incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatórios” (HC 69.893, Rel. Min. Ilmar Galvão). Vejam-se, a propósito, o RE 1.254.574, Relª. Minª. Rosa Weber; o RE 1.152.354, de minha relatoria; e o RE 1.224.733-AgR, Rel. Min. Alexandre Moraes.



    2. Com efeito, “[c]ompete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime” (RE 1.330.424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). Precedentes: RE 1.281.263-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma e RE 1.322.888-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (RE 1.384.113 AgR, ministro Roberto Barroso)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO COMETIDO POR MILITAR CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. EXCLUSÃO DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete ao Tribunal do Júri processar e julgar crimes dolosos cometidos por militar contra a vida de civil, bem como apreciar eventual existência de causa de exclusão de ilicitude.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.348.775 AgR, ministra Presidente)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.322.888 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Destaco, no mesmo sentido, decisões monocráticas de eminentes ministros da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal: RE 1.268.027, ministro Edson Fachin; RE 1.281.262 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, RE 1.372.144, ministro Gilmar Mendes, RE 1.374.834, ministro André Mendonça.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que arquivou o inquérito policial militar, com a consequente remessa dos autos à Justiça comum competente.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator